Tribunal: STF
Processo: HC 75681
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo habeas corpus impetrado contra
ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
PAUTA - PUBLICAÇÃO - DESAFORAMENTO - OMISSÃO DO NOME
DE UM DOS ADVOGADOS DO ACUSADO. Verificado o vício de pauta, no que
se deixou de inserir o nome de qualquer dos representantes
processuais do acusado, impõe-se a concessão da ordem, declarando-se
a nulidade e a insubsistência do acórdão que resultou no
desaforamento.